Tribunal: TJMT
Processo: 1018676-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018676-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLEIA ALVES DE SOUSA - CPF: 536.684.562-91 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), VALMIR FRANCELINO DE MIRANDA - CPF: 469.638.472-15 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VALMIR FRANCELINO DE MIRANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E DANO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO ATO CITATÓRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, diante da ausência de elementos aptos a assegurar a autenticidade do ato citatório, este deve ser reputado como nulo, com o consequente refazimento, a fim de se alcançar a certeza de que o réu tem conhecimento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018676-64.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VALMIR FRANCELINO DE MIRANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
VALMIR FRANCELINO DE MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Narra a impetrante que o paciente está submetido à ação penal por suposta prática dos crimes tipificado no
art. 163, parágrafo único, inciso I, e art. 147 ambos do Código Penal,
em contexto de violência doméstica.

Neste cenário, relata que:

“A denúncia foi recebida em 05.04.2021 (id. 52692245).

Em id. 57064351 foi certificada a citação do paciente através de ligação telefônica.

Instada a apresentar Resposta à Acusação, a Defensoria Pública postulou pela nulidade da citação na forma do artigo 564, inciso III, alínea ‘e’ do Código de Processo Penal, eis que efetuada ao arrepio do que dispõem os artigos 351 a 369, do Código de Processo Penal (id. 59803625).

Na sequência, a autoridade coatora indeferiu o pedido de nulidade da citação, mantendo a validade da citação efetivada nos autos através do telefone por ligação telefônica, sob a fundamentação de que o ato processual realizado pelo Oficial de Justiça preencheu os requisitos previstos no art. 357 do CPP, sendo necessário que se prove a existência de algum vício para anular o procedimento, o que, segundo a autoridade coatora, não ocorreu nos autos.”

Assim, sustenta ser nula a citação editalícia, por não atender os parâmetros fixados pelo STJ, no HC n. 641.877, ante a impossibilidade de identificação do acusado. Ao final, postula a concessão da ordem, para invalidar o ato citatório.

O pedido de liminar foi
indeferido,
uma vez que n
ão havia urgência para o deferimento, consoante id. n. 106288252.

Solicitei informações, as quais vieram aos autos (ID
106288254
), esclarecendo o Juízo
singular
que
“
não se pode afastar a fé pública inerente aos Oficiais de Justiça só porque a citação ou intimação foi realizada de forma eletrônica”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, consoante ID. N.
106900993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VALMIR FRANCELINO DE MIRANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a anulação da citação eletrônica, pois realizada sem elementos mínimos de certificação acerca da identidade do receptor, com posterior repetição do ato.

O STJ tem afirmado que “a citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus puniendi lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória estatal. Aperfeiçoa-se, assim, a relação jurídico-processual penal ensejadora do contraditório e da ampla defesa, por meio do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF)”. (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021

Na hipótese,
consta certidão positiva da citação do paciente, registrado pela
Oficiala
de Justiça,
id. 106301993.

“ (...) Neste dia 31/05/21, por volta das 12h, por telefone (ligação) PROCEDI À CITAÇÃO do denunciado Valmir Francelino de Miranda que ouviu atentamente os termos da denúncia e ficou ciente do prazo de 10 (dez) dias para constituir advogado para apresentar sua defesa, ao que respondeu trabalhar como autônomo e no momento não possui condições financeiras para tal, solicitando a nomeação de Defensor Público. Ademais informou que voltou a conviver com a vítima Ana Cleia e residem na Rua Bezerra de Araújo, no 230E, Bairro Jardim Eldorado – Juara/MT, podendo ser encontrado no telefone no 66 99996-9156 ou 99600-3809 (da Ana Cleia). Em seguida encaminhei foto do mandado e da denúncia no whatsApp da Ana Cleia, uma vez que o citado não possui esse aplicativo de mensagem.”

É cediço que a citação por aplicativos de mensagens eletrônica não possui previsão legal, sendo admitida no campo da excepcionalidade,
quando possível a verificação induvidosa do seu recebimento pelo destinatário
.

Ainda que verdadeiros, o fato de a
Oficiala
de Justiça
ter realizado prévia ligação de voz (não gravada), bem como ter enviado via aplicativo eletrônico cópia do mandado e denúncia a companheira do paciente não conferem a segurança necessária à citação, de forma que a presunção de fé pública não se revela suficiente para o ato.

Quanto à ligação de voz, embora não se discuta a fé pública conferida aos agentes públicos, esta não deve ser confundida com a
verificabilidade
exigida em determinados atos processuais, até mesmo como forma de possibilitar o posterior contraditório.

Os precedentes do STJ (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021 e AgRg no RHC 141.245/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021) admitem com válida a citação por aplicativo eletrônico quando for possível a
aferição incontroversa da autenticidade
, na ocasião consignaram:

“(...) que, após o agente público comunicar sua qualidade e a sua pretensão citatória, requeira a emissão, via Whatsapp, de arquivo com a foto de documento de identificação do acusado, um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial eventualmente possuir algum documento do citando para comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado.”

Tais cautelas não se verificou no caso em exame.

Ademais, apesar do seu caráter meramente administrativo, a Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, ao permitir a citação por aplicativo eletrônico estabelece os seguintes requisitos:

“Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo,
deverá atender aos seguintes requisitos
: I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto; II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir. III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza. Parágrafo único.
O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
.”

Ou seja, se a
oficiala
de justiça
tivesse se atentado aos requisitos elencados na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT ou, ao menos, adotado algum
meio verificável
para confirmar a autenticidade/recebimento incontroverso da citação pelo acusado, não se estaria discutindo no presente writ se o paciente efetivamente recebeu o ato citatório.

Por fim, em caso análogo, esta Primeira Câmara Criminal, no HC. 011768-88.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 03/08/2021, por unanimidade, concedeu a ordem, para anular a citação, pois realizada sem elementos aptos de certificação acerca da identidade do receptor.

Assim, diante da ausência de elementos aptos a assegurar a autenticidade do ato citatório, este deve ser reputado como nulo, com o consequente refazimento, a fim de se alcançar a certeza de que o réu tem conhecimento da ação penal.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem para declarar a nulidade da citação eletrônica, combatida nesta impetração, sem prejuízo da sua repetição pelo mesmo instrumento, caso seja possível assegurar a autenticidade do recebimento do ato citatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021